Tribunal: STF
Processo: Rcl 1639
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F. E
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ARESTO DO PLENÁRIO:
INADMISSIBILIDADE.
1.      Não há no acórdão embargado, qualquer omissão a
ser suprida, nem obscuridade ou contradição, a serem
sanadas.
2.      Na verdade, tudo teve início com o equívoco do
ora embargante, ajuizando Reclamação contra acórdão de Turma
deste Tribunal. E, depois, interpondo Embargos de
Divergência contra aresto do Plenário, tudo o que é
inadmissível, pelas razões apresentadas nos sucessivos
julgamentos referidos, não infirmados, aliás, pelo
embargante.
3.      Embargos declaratórios rejeitados.